Tribunal: STF
Processo: RE 1431768
Classe: RE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-07-20
Data de publicação: 2023-07-20

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário em face de acórdão da 2ª Turma Recursal da Seção Judiciária do Estado de Goiás, cuja ementa tem o seguinte teor:  



    “ADEQUAÇÃO. SEGURO-DESEMPREGO. VÍNCULO EMPREGATÍCIO MANTIDO COM ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA SEM PRÉVIO CONCURSO PÚBLICO. NULIDADE. EFEITOS PREVIDENCIÁRIOS. BENEFÍCIO DEVIDO. TEMA 308 DO STF. TEMA 209 DA TNU. SENTENÇA PROCEDENTE MANTIDA. RECURSO DA UNIÃO NÃO PROVIDO. 



    1. Trata-se de recurso interposto pela União em face de sentença que julgou procedente o pedido, condenando a ré ao pagamento de seguro-desemprego decorrente de encerramento de vínculo empregatício mantido com empresa pública, sem realização de concurso. 



    2. Após o julgamento do recurso inominado a que se negou provimento, a UNIÃO manejou Recurso Extraordinário, tendo sido determinado o encaminhamento dos autos ao Juiz Relator, considerando o disposto no Artigo 44, inciso XXXI, do Regimento Interno dos Juizados Especiais Federais, Turmas Recursais e Turma Regional de Uniformização de Jurisprudência dos Juizados Especiais Federais da 1ª Região (Resolução/Presi/TRF-1ª Região n. 33, de 02/09/2021). 



    3. Primeiramente, esclareço que a decisão proferida em 21/06/2022 deve ser anulada, na medida em que determinou o sobrestamento do feito em razão da repercussão geral reconhecida pelo STF em relação ao Tema 308. Entretanto, o representativo de controvérsia já foi julgado pela Corte Excelsa, tendo transitado em julgado em 24/11/2014. 



    4. No julgamento do RE 705.140/RS o STF firmou a tese de que são nulas as contratações de pessoal pela Administração Pública sem a prévia aprovação em concurso público, não gerando ‘quaisquer efeitos jurídicos válidos em relação aos empregados contratados, a não ser o direito à percepção dos salários referentes ao período trabalhado e, nos termos do art. 19-A da Lei 8.036/90, ao levantamento dos depósitos efetuados no Fundo de Garantia por Tempo de Serviço – FGTS’. 



    5. Entretanto, como bem destacou o acórdão proferido por esta Turma Recursal, negando provimento ao recurso inominado interposto pela UNIÃO, a TNU, quando do julgamento do Tema n.º 209, firmou a tese de que: ‘O empregado celetista, contratado por empresa pública sem concurso público, uma vez preenchidos todos os requisitos legais, tem direito ao benefício do seguro-desemprego, desde que ausente simulação ou fraude na investidura ou contratação’. O acórdão ainda consignou que a própria TNU foi clara no sentido de que tal entendimento não se contrapõe à tese firmada pelo Supremo Tribunal Federal, quando do julgamento do RE 705140/RS, com repercussão geral reconhecida, porque a Corte Suprema enfrentou exclusivamente, a questão da produção dos efeitos jurídicos relacionados à relação trabalhista, e não, à relação previdenciária, esta última relativamente independente da primeira. 



    6. A tese firmada pelo STF no Tema 308 não abordou especificamente as implicações previdenciárias da contratação de pessoal pela Administração Pública sem prévio concurso. Portanto, o acórdão proferido por este colegiado não contraria o entendimento do STF, devendo ser mantido tal como lançado. 



    7. Recurso da UNIÃO a que, em sede de adequação do julgado, se nega provimento. Sentença mantida. 



    8. Condeno a recorrente ao pagamento de honorários advocatícios, ora fixados em 10% do valor da condenação (art. 85, §3º, inciso I, e § 11, do CPC).” (eDOC 22, ID: 22159b3)



    No recurso extraordinário, interposto com fundamento no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, aponta-se violação aos arts. 2º e 37, II, do texto constitucional. Alega-se ainda contrariedade à orientação firmada no RE 705.140 da repercussão geral (tema 308). (eDOC 23, ID: 1d6db270)



    Nas razões recursais, alega-se que, não sendo reconhecida a relação de emprego em virtude de nulidade de contrato de trabalho, os efeitos únicos e exclusivos são o pagamento das horas trabalhadas e depósitos do FGTS. 



    Argumenta-se que “a parte autora laborou em empresa pública sem a comprovação de prévia aprovação em concurso público, conforme informações prestadas pela Superintendência Regional do Trabalho e Emprego, na origem. Constata-se, portanto, que o contrato de trabalho da parte autora com a aludida empresa é nulo (...)” (eDOC 23.ID: 1d6db270, p. 8).



    Assim, requer seja dado provimento ao recurso extraordinário, julgando-se improcedentes os pedidos deduzidos na petição inicial. 



    É o relatório.



    Decido.



    O recurso merece prosperar. 



    O Tribunal de origem considerou que o recorrido faria jus pagamento de seguro-desemprego decorrente do encerramento de vínculo empregatício mantido com empresa pública, sem realização de concurso. 



    Cumpre registrar que esta Suprema Corte já se pronunciou sobre a matéria em diversas oportunidades, ocasiões nas quais assentou que em caso de nulidade da contratação com a Administração Pública, seja pela ausência de prévia aprovação em concurso público, seja pela irregularidade da contratação temporária, o servidor faz jus tão somente ao saldo de salários e aos depósitos de FGTS. 



    Nesse sentido, cito a tese firmada no julgamento do tema 308 da repercussão geral (RE-RG 705.140): 



    “A Constituição de 1988 comina de nulidade as contratações de pessoal pela Administração Pública sem a observância das normas referentes à indispensabilidade da prévia aprovação em concurso público (CF, art. 37, § 2º), não gerando, essas contratações, quaisquer efeitos jurídicos válidos em relação aos empregados contratados, a não ser o direito à percepção dos salários referentes ao período trabalhado e, nos termos do art. 19-A da Lei 8.036/90, ao levantamento dos depósitos efetuados no Fundo de Garantia por Tempo de Serviço - FGTS.” (grifos nossos) 



    Confira-se, de igual modo, a ementa do referido julgado:



    “CONSTITUCIONAL E TRABALHO. CONTRATAÇÃO DE PESSOAL PELA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA SEM CONCURSO. NULIDADE. EFEITOS JURÍDICOS ADMISSÍVEIS EM RELAÇÃO A EMPREGADOS: PAGAMENTO DE SALDO SALARIAL E LEVANTAMENTO DE FGTS (RE 596.478 - REPERCUSSÃO GERAL). INEXIGIBILIDADE DE OUTRAS VERBAS, MESMO A TÍTULO INDENIZATÓRIO. 1. Conforme reiteradamente afirmado pelo Supremo Tribunal Federal, a Constituição de 1988 reprova severamente as contratações de pessoal pela Administração Pública sem a observância das normas referentes à indispensabilidade da prévia aprovação em concurso público, cominando a sua nulidade e impondo sanções à autoridade responsável (CF, art. 37, § 2º). 2. No que se refere a empregados, essas contratações ilegítimas não geram quaisquer efeitos jurídicos válidos, a não ser o direito à percepção dos salários referentes ao período trabalhado e, nos termos do art. 19-A da Lei 8.036/90, ao levantamento dos depósitos efetuados no Fundo de Garantia por Tempo de Serviço - FGTS. 3. Recurso extraordinário desprovido.” (grifos nossos)



    No caso, conclui-se que o acórdão recorrido, ao garantir o pagamento de seguro-desemprego a empregado contratado sem concurso público por empresa pública, divergiu da jurisprudência firmada por este Supremo Tribunal Federal. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONTRATAÇÃO DE PESSOAL PELA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA SEM CONCURSO. NULIDADE. CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DE SEGURO-DESEMPREGO. TEMA RG Nº 308: INOBSERVÂNCIA. ACÓRDÃO IMPUGNADO NA ORIGEM, EM CONTRARIEDADE À JURISPRUDÊNCIA DO STF. 1. De acordo com o que decidido no julgamento do Tema nº 308 do ementário da Repercussão Geral, a contratação ilegítima de empregados públicos não gera ‘efeitos jurídicos válidos, a não ser o direito à percepção dos salários referentes ao período trabalhado e, nos termos do art. 19-A da Lei 8.036/90, ao levantamento dos depósitos efetuados no Fundo de Garantia por Tempo de Serviço - FGTS.’ 2. Estando o acórdão impugnado, em contrariedade com precedente do Supremo Tribunal Federal, na espécie, cabível o provimento, em parte, do recurso extraordinário. 3. Agravo regimental ao qual se nega provimento.” (ARE 1.358.528, Rel. Min. André Mendonça, Segunda Turma, DJe 5.12.2022, grifos nossos)



    “EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR CONTRATADO SEM CONCURSO PÚBLICO. DIREITO AOS DEPÓSITOS DO FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO – FGTS E AO SALDO DE SALÁRIO. INEXIGIBILIDADE DE OUTRAS VERBAS, SEQUER A TÍTULO INDENIZATÓRIO. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.” (RE 1.366.514 ED-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 18.4.2022)



    Ante o exposto, dou provimento ao recurso extraordinário (art. 932, V, “b”, do CPC), para, reformando em parte o acórdão recorrido, assentar que a parte recorrida não faz jus ao seguro-desemprego, nos termos da jurisprudência desta Suprema Corte. Invertidos, no ponto, os ônus da sucumbência, ressalvada eventual concessão do benefício de gratuidade da justiça. 



    Publique-se.



    Brasília, 20 de julho de 2023.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente